Tribunal: CARF
Processo: 10980.728402/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.728402/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.230 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
CARLOS ALBERTO LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
DAA.
RETIFICAÇÃO.
ALTERAÇÃO DE FORMA DE TRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DE SIMPLES PARA COMPLETA E VICE VERSA.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO E ACÓRDÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SUMULA
CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.728402/2012-81
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.230 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728402/2012-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 41 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 13 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano-calendário
2010, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 24/09/2012, de fls. 13/17.
...
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 70.225,72, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 1.471,25.
...
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em breve síntese,
que:
- em relação à omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, CNPJ
03.657.699/0001-55, no valor de R$ 1.350,00, informa que concorda com essa
infração;
- no que concerne à omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, CNPJ
76.416.890/0001-89, transcrevo abaixo suas alegações:
Valor da Infração: R$ 68.875,72. Estou questionando o valor de R$ 17.10900.
- O valor do rendimento imputado está correto, mas não foi considerado para
efeito de apuração de imposto e demais encargos os descontos de previdência
social e pensão alimentícia averbados na fonte conforme comprovante em
anexo. Solicitamos o recálculo do auto de infração com base nas informações
prestadas no comprovante de rendimentos pagos e de retenção de Imposto de
Renda ano base 2010 emitido pelo Estado do Paraná – Chefia do Poder
Executivo Casa Civil. Solicitamos também uma melhor condição para a
quitação do débito para com a Receita Federal do Brasil. Coloco-me em inteira
disposição para resolução da referida notificação de lançamento em todas as
suas implicações.
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.230 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728402/2012-81

Análise do pleito do contribuinte pelo órgão preparador
Na folha 21 consta recálculo do valor do imposto considerando a impugnação do
contribuinte:
Notificação Lançamento Não impugnado Impugnado
Imposto Suplementar 10.815,27 7.271,14 3.544,14
Omissão de Rendimentos: 68.875,72
Desconto simplificado: 13.775,14
Total de dedução pleiteado: 22.334,86
Diferença de dedução pleiteada: 8.559,72
Há na fl. 22 o seguinte texto:
O interessado concorda com a omissão de rendimentos, no entanto, solicita
inclusão de despesas no valor de R$ 22.334,86 ( R$ 4.548,97 Previdência
Oficial e R$ 17.785,89 Pensão Alimentícia) que estão no comprovante de
rendimento omitido.
Ao valor de IRPF não impugnado serão acrescidos a correspondente multa de
ofício e os respectivos juros de mora.
O Extrato do Processo, fl. 26, traz as alterações derivadas do recálculo de procedido
pelo órgão preparador:
Imposto Suplementar lançado 10.815,27
Transferido para 10980.729.223/2012-61 7.271,14
Saldo de Principal e Multa Vinculada 3.544,13
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Ementa:
DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA. DEDUÇÕES.
A opção pela entrega da declaração simplificada implica na substituição
de todas as deduções da base de cálculo e do imposto devido, previstas na
legislação tributária, pelo desconto simplificado de vinte por cento do
valor dos rendimentos tributáveis na declaração, limitado a R$ 13.317,09
no ano-calendário fiscalizado, 2010, incluindo as referentes à
Contribuição à Previdência Oficial e à Pensão Alimentícia.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a infração apontada no lançamento que o
contribuinte não tenha expressamente contestado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/11/2016 (e-fls. 39), o sujeito
passivo interpôs, em 14/12/2016 (e-fls. 40), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a possibilidade de retificação da declaração
para ajuste, de “simples” para “completa”. Clama ainda pela verdade material, com aplicação do
princípio da isonomia e da capacidade contributiva e alega violação ao princípio da legalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.230 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728402/2012-81

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre pretensão a retificação de declaração de ajuste
anual, com mudança de modelo simples para completo.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Clama o interessado pelo reconhecimento de ofensa a princípios constitucionais
quanto a Receita Federal aplica a norma tributária. destacando que arguições de ofensa a
princípios de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas
pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência
para examinar a legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito,
a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer
discussão quanto aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo
deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
E aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste
momento da contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da
Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Saliente-se por fim que não é mais possível trocar a forma de tributação (opção
exercida pelo contribuinte), ou seja, apresentar uma declaração utilizando o desconto
simplificado para substituir uma declaração apresentada utilizando as deduções legais ou vice-
versa, após o fim do prazo final para entrega da declaração do exercício, no caso, 30/04/2011.
Veja-se a Súmula CARF no 86, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 86.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.230 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.728402/2012-81

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 50
DF CARF MF
Original